Tribunal: STF
Processo: RHC 270105
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado a: (a) 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do Código Penal); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos delitos descritos nos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca revogar o decreto prisional

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), segundo a qual “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1235340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/11/2024).

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.